Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. ameaça. violência doméstica e familiar contra a mulher. concurso formal impróprio. omissão. inexistência. inovação recursal. rediscussão do mérito. Impossibilidade. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma Criminal desta Corte de Justiça, que, ao julgar apelação criminal, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do réu pela prática de dois crimes de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal) contra vítimas distintas, reconhecido o concurso formal impróprio, nos termos do artigo 70, caput, segunda parte, do referido diploma normativo.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do concurso formal próprio; (ii) definir se é necessária a menção expressa ao artigo 70, do Código Penal, para fins de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à alegada incidência do concurso formal próprio, pois, além de a matéria não ter sido suscitada no recurso de apelação — configurando indevida inovação recursal —, o julgado examinou expressamente a disciplina do concurso de crimes à luz do contexto fático delineado nos autos, reconheceu a prática de delitos mediante desígnios autônomos e, por conseguinte, manteve a aplicação do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de vício e evidencia pretensão de mera rediscussão do mérito.
4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 70, caput, segunda parte.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0700559-78.2023.8.07.0020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.2.2024, DJe: 1o/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0702887-14.2023.8.07.0009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 7.11.2024, DJe: 18/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0702076-16.2021.8.07.0012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.3.2023, DJe: 27/3/2023; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJE: 22/3/2024; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0732181-66.2022.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe: 14/3/2024.